Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DIVERSAS CONDENAÇÕES. REVISÃO CABÍVEL APENAS QUANTO A UM PROCESSO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. REQUERENTE USUÁRIO DE DROGAS. SEM OCUPAÇÃO LÍCITA. VENDA DA RES FURTIVA PARA AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES. SITUAÇÕES QUE NÃO DESABONAM A CONDUTA DO AUTOR. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O pedido de revisão é juridicamente possível, porquanto há previsão legal no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente é parte legítima e possui interesse processual, porquanto restou condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade, tratando-se a revisão criminal de meio necessário e adequado para veicular a pretensão rescisória.

2. Admite-se a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal, ou quando existentes novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nessa linha, somente é possível a redução da reprimenda, em sede de revisão criminal, quando restar demonstrada a ocorrência de grave erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição.

3. O fato do requerente ser usuário de drogas, não possuir ocupação lícita e ter vendido a res furtiva para aquisição de entorpecentes, não pode ser utilizado para demonstrar a má conduta social ou para macular a motivação criminosa, uma vez que a dependência química configura transtorno mental e de comportamento decorrente do uso de substâncias psicoativas reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e o desemprego é condição que afeta parte da sociedade, sem que isso reflita negativamente na interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, o Juízo sentenciante fundamentou seu entendimento para configuração da reincidência tão somente em uma única condenação, fundamento este que não pode ser modificado ou agravado nesta sede revisional, devendo, portanto, ser afastado o entendimento de que se trata de réu multireincidente.

5. Revisão criminal parcialmente admitida e na parte admitida julgada parcialmente procedente.